Tribunal: TJSP
Processo: 1011828-59.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Ação indenizatória – Alegação de danos morais e à qualidade de vida por exposição à fumaça tóxica provocada por um incêndio de grandes proporções nas imediações da área explorada pela empresa LOCALFRIO S/A ARMAZÉS GERAIS FRIGORÍFICOS – Cerceamento de defesa não configurado – Danos morais – Inocorrência – Ausência de provas do impacto do acidente na vida da autora – Sentença mantida –

Ementa:
Ação indenizatória – Alegação de danos morais e à qualidade de vida por exposição à fumaça tóxica provocada por um incêndio de grandes proporções nas imediações da área explorada pela empresa LOCALFRIO S/A ARMAZÉS GERAIS FRIGORÍFICOS – Cerceamento de defesa não configurado – Danos morais – Inocorrência – Ausência de provas do impacto do acidente na vida da autora – Sentença mantida – Recurso não provido.